Tribunal: TJSP
Processo: 1024643-55.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação – Policial Militar designado para exercer sua atividade junto à Assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – Pretensão à incorporação da gratificação de representação – Sentença de procedência – V. Acórdão que negou provimento ao recurso – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo

Ementa:
Apelação – Policial Militar designado para exercer sua atividade junto à Assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – Pretensão à incorporação da gratificação de representação – Sentença de procedência – V. Acórdão que negou provimento ao recurso – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – V. Acórdão que se coaduna com o RE 870.947/SE Tema 810/STF – Decisão mantida, uma vez que aplicou à verba a ser recebida, correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (IPCA-E) e juros de mora, a partir da citação, de acordo com a Lei 11.960/09, estando em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 – Decisão mantida – Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024643-55.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
MANTIDA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-55.2014.8.26.0053 -Voto no 40.128
2
Voto no 40.128
Apelação Cível no 1024643-55.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelada(s): Solange Oliveira da Silva
Apelação Policial Militar designado para exercer sua atividade
junto à Assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de São Paulo Pretensão à incorporação da gratificação
de representação Sentença de procedência V. Acórdão que
negou provimento ao recurso Autos devolvidos a esta Turma
Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil V. Acórdão que se
coaduna com o RE 870.947/SE Tema 810/STF Decisão mantida,
uma vez que aplicou à verba a ser recebida, correção monetária de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (IPCA-E) e juros de mora, a partir da citação, de acordo
com a Lei 11.960/09, estando em consonância com o decidido
pelos órgãos superiores nos Temas 810 Decisão mantida
Retratação indevida.
Cuida-se de ação pelo procedimento ordinário movida por
Solange Oliveira da Silva, policial militar, em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, objetivando a incorporação de gratificação de representação em
seus vencimentos, nos termos da LC 813/96.
A r. sentença de fls. 39/42, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Adriana Bertier Benedito, julgou procedente o pedido, para reconhecer o
direito da Autora à incorporação de 50% da gratificação durante o período em
que exerceu ou vier a exercer atividade perante a Assessoria Policial Militar do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Condenou ainda a Fazenda,
ao pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição, devidamente
corrigidas monetariamente desde que devido cada pagamento, pela IPCA-E e
juros, a partir da citação, nos moldes da Lei 11.960/2009.
Em face da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários fixados em 10% sobre
o valor das diferenças atrasadas.
Inconformada, recorreu a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, pugnando pelo provimento do presente recurso, com vistas à reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-55.2014.8.26.0053 -Voto no 40.128
3
da r. sentença. Para tanto, sustentou, em síntese, que o fundamento legal que
permitia a incorporação da gratificação recebida em órgãos de outros Poderes
(artigo 26 da LC 467/1986) foi revogado expressamente por lei posterior (artigo 5o
da LC 813/1996), não se podendo admitir que um Poder da República altere o
regime de vencimentos de servidor de outro Poder (fls. 44/49).
Contrarrazões às fls. 53/61.
Nos termos do v. Acórdão prolatado por este Relator, esta
3a Câmara, por votação unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a
sentença de procedência (fls. 65/71).
A Fazenda Estadual interpôs recurso extraordinário,
pugnando pela aplicação da Lei no 11.960/2009 (fls. 74/88).
Não houve resposta.
Determinado o sobrestamento do recurso (fls. 91),
sobreveio decisão do Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
determinando a reapreciação do julgado, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC, para eventual adequação da fundamentação do v. Acórdão, diante do
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, do
C. STF (fls. 93/94).
É o relatório.
No caso, colhe-se dos autos, que a Fazenda Estadual
defende a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, para fins de atualização do
débito.
Como sabido, em 20.09.2017, o Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, julgou o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, nos seguintes
termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto ás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-55.2014.8.26.0053 -Voto no 40.128
4
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fina a que se destina.”
Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de
declaração interpostos em face do acórdão proferido no referido RE 870.947/SE
e, em razão disso, não houve modulação dos efeitos da decisão, de modo que
incidem sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora com base na Lei no 11.960/09.
Assim, reexaminando os autos, entendo que o v. Acórdão
(fls. 65/71) não deve ser adequado, uma vez que manteve a r. sentença de
procedência, que, por sua vez, aplicou à verba a ser recebida pela Autora
correção monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação,
nos termos da Lei 11.960/09, tudo nos termos do decidido nos Temas 810 do
STF.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do V. Acórdão de fls. 65/71.
MARREY UINT
Relator